Tribunal: TJDFT
Processo: 0039928-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual vigente, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil).
2. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Julgado improcedente o pedido inicial e sendo o valor da causa irrisório, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa é medida que se impõe.
3. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabelece critérios para a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, devendo o magistrado observar, entre outros fatores, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os quais devem estar permeados por critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.